Tribunal: TJDFT
Processo: 0717418-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. DIVERSOS REGISTROS. CONFIGURAÇÃO DE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
I - Comprovadas por meio da firme palavra dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante e das condições pessoais do réu, a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mantém-se a condenação imposta na sentença.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
IV - Havendo quatro registros distintos de sentença penal condenatória, dois deles podem ser utilizados para majorar a pena-base, pelo reconhecimento dos maus antecedentes, e dois podem ser destacados para a segunda fase, a título de reincidência, sem que isso configure bis in idem.
V - Recurso conhecido e desprovido.